Tribunal: STF
Processo: ARE 1508035
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



   “APELAÇÃO CRIME. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. ABSOLVIÇÃO. 1. A UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS CONFIGURA NULIDADE ABSOLUTA; COMO TAL, PODE E DEVE SER DECRETADA DE OFÍCIO. NO CASO DOS AUTOS, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A MEDIDA. 2. APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 3. NO CASO CONCRETO, O QUE DEU INÍCIO À AÇÃO POLICIAL FOI O FATO DE O ACUSADO ESTAR CONDUZIDO SEU AUTOMÓVEL EM VIA PÚBLICA EM BAIRRO CONHECIDO PELA EXISTÊNCIA DE NARCOTRÁFICO. TAL CIRCUNSTÂNCIA NÃO LEGITIMA A BUSCA PESSOAL. NÃO HÁ, NOS AUTOS, MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, DISPENSA DE OBJETOS OU VISUALIZAÇÃO ANTERIOR DA ARMA APREENDIDA. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E REVISTADO. NESTE CONTEXTO, A "ATITUDE SUSPEITA" ATRIBUÍDA AO ACUSADO, NÃO SUBSTANCIA, POR SI E "A PRIORI", FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO. NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, EX ANTE, SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A EXECUÇÃO DA REVISTA PESSOAL. MACULADA A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA A APREENSÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL. MÉRITO PREJUDICADO. “



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, e 144, §5º da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a validade da busca pessoal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem considerou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso, o acórdão consignou que:



    “O policial militar Lazaro Francisco Machado relatou que realizaram uma abordagem de rotina na "Brás", solicitaram que o réu desembarcasse do carro e realizaram a abordagem. Em revista pessoal, no bolso da bermuda do réu, encontraram uma pistola com duas munições. Conhecia o réu de outras abordagens (evento 27, DOC2). No mesmo sentido, o policial militar Mario Henrique Foernges referiu que estavam em patrulhamento nas proximidades de ponto de tráfico. Desconfiaram do condutor do veículo (ora réu) e, em revista pessoal, no bolso da bermuda do réu, encontrou uma pistola carregada e municiada. Salientou que se tratava de uma pistola de "bolso", incomum de ser apreendida, o que chamou atenção. Conhecia o réu de abordagens de rotina, mas foi a primeira vez que efetuou sua prisão (edoc. 3).”



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...]. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)    



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (edoc. 63, ID:9a377f32).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente